Tribunal: TJBA
Processo: 8003717-45.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003717-45.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: RUBMAEL BATISTA MARINHO

Advogado(s)
:
NILDOBERTO LIMA MEIRA

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. EXONERAÇÃO. FÉRIAS. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I – Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, conforme precedente vinculante do STF (ADI 3.395-MC).
PRELIMINAR REJEITADA.

II – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, celetistas ou estatutários, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o salário, as férias acrescidas de no mínimo um terço e o 13º salário, assegurados pela Constituição Federal.

III – A inexistência de comprovação, nos autos, do efetivo pagamento, pelo Município, de parcela laboral pleiteada pelo servidor, conduz à procedência do pleito.

IV – Cabe ao Município provar qualquer fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito da Recorrida, conforme preceito do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve ser mantida a sentença nos seus exatos termos.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8003717-45.2015.8.05.0032
,

de Brumado, em que figuram como
Apelante
o MUNICIPIO DE BRUMADO e como
Apelado
RUBMAEL BATISTA MARINHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA